Tribunal: TJPA
Processo: 0807945-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807945-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA OBISECRIS GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUANA GUIMARAES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A recorrente pretende que a decisão de primeiro grau, que deferiu a reintegração de posse aos proprietários do imóvel, seja suspensa.

2.

Preliminarmente, as agravadas alegam que o recurso de agravo não deve ser conhecido, pois não fora comunicado ao juízo de primeiro grau sobre a interposição do presente recurso. Contudo, avalio que a ação principal e o presente recurso tramitam por meio eletrônico, logo, nos termos do artigo 1.018, CPC/2015, os recorrentes têm a faculdade de comunicar ao juízo de primeiro grau sobre interposição do agravo de instrumento.

3.

Averiguo que o juízo de primeiro grau acertadamente avaliou que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela antecipada. Restou demonstrada a necessidade do deferimento da liminar, pois os agravados herdaram a área sobre o litígio e trouxeram documentos demonstrando que agem como legítimos possuidores.

4.

Ademais, a recorrente, até o presente momento, não colacionou provas de que, de fato, promove o bom uso da terra e que foram realizadas benfeitorias.

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juízo da 3ª Região Agrária – Marabá/Pa, que deferiu a liminar de reintegração de posse.

A recorrente alega que quarenta famílias ficarão desabrigadas e os agravados não fazem uso da terra, visto que não têm a posse.

Diz que a análise do pedido liminar só poderia ter ocorrido após a oitiva dos Agravantes.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir que os agravados sejam imitidos na posse, pois foram realizadas diversas benfeitorias no local.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2528628
), tendo as recorridas alegado que a recorrente não informou ao juízo de primeiro grau sobre a interposição do presente recurso, apesar de tramitarem de forma eletrônica.

O Ministério público apresentou manifestação (Id.
2598188
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta para julgamento Virtual.

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Obisecris Gomes de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Região Agrária – Marabá/Pa, que deferiu a liminar de reintegração de posse (Processo n.º 0803326-54.2018.8.14.0028).

Quanto à preliminar aduzida em contrarrazões, verifico que não merece ser acolhida, pois a ação principal e o presente recurso tramitam por meio eletrônico. Desse modo, nos termos do artigo 1.018, CPC/2015, os recorrentes têm a faculdade de comunicar ao juízo de primeiro grau sobre interposição do agravo de instrumento.

Preliminar rejeitada.

Estando atendidos os pressupostos recursais, conheço do presente recurso.

Após breve análise do recurso de agravo, assim como das informações constantes nos autos da reintegração de posse, verifico que os agravados herdaram a área sobre o litígio, e que trouxeram aos autos documentos indicativos de que são proprietários e possuidores do bem.

Por outro lado, verifico que a recorrente não colacionou provas para demonstrar que, de fato, promovem o bom uso da terra e que realizaram benfeitorias. Ademais, não existem indícios de que os agravados não são legítimos possuidores do imóvel.

Nesse sentido, averiguo que o juízo de primeiro grau, acertadamente, avaliou que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela antecipada. Além disso, averiguou os ditames dos artigos 561 e 562, que tratam sobre a reintegração de posse.

Destarte, entendo que as alegações do presente agravo não merecem guarida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão vergastada.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2020